Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. MONITOR. EXCLUSIVIDADE. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNOS. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. A legislação de regência garante às crianças e aos adolescentes portadores de transtornos o acompanhamento por profissional especializado.

2. Diante da demonstração da imprescindibilidade da disponibilização de monitor exclusivo a aluno, conforme recomendação do setor responsável da Secretaria de Educação, o Estado deve ofertar o profissional para suprir as necessidades do estudante.

3. O dano apto a justificar a medida de urgência é concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.